Tribunal: TJSP
Processo: 1004854-33.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Autor que busca reparação em face do réu, em razão de ajuizamento de ação monitória para cobrança de débitos declarados inexigíveis por sentença judicial já transitada em julgado – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cabimento, em parte – Negligência e falha na prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Autor que busca reparação em face do réu, em razão de ajuizamento de ação monitória para cobrança de débitos declarados inexigíveis por sentença judicial já transitada em julgado – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Cabimento, em parte – Negligência e falha na prestação de serviços caracterizadas, a ensejar indenização por danos morais – Reparação por danos materiais – Não cabimento – Despesas com contratação de advogado para defesa em Juízo que não podem ser imputadas ao terceiro que não participou da relação – Recurso provido, em parte, para condenar o banco réu em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).